Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual afirma que (a) “vem sofrendo pressões do jurídico do Hospital Samaritano Botafogo, bem como da Coordenadoria do setor em que se encontra o custodiado, para que providências sejam tomadas, de tal maneira que o Hospital particular não deseja a permanência do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, ora Peticionário, nas suas dependências, por motivos financeiros”; (b) recebeu notificação extrajudicial da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em 23/8/2023, comunicando que, a partir de 26/8/2023, o custeio das despesas deverá ser de forma particular, pois o custodiado encontra-se em condições de alta hospitalar. 



    Sustenta que estaria havendo descumprimento da decisão que determinou que o custodiado permanecesse internado no Hospital Samaritano Botafogo para tratamento das enfermidades que o acometem (eDoc. 857).



     Requereu, ao final:



    (i) Seja expedido Ofício ao Hospital Samaritano Botafogo, bem como a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para que cumpram a R. Decisão Monocrática proferida no eDoc. 857, se abstendo de cobrar as estadias do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, em decorrência de o mesmo depender de acompanhamento médico multidisciplinar;



    (ii) Subsidiariamente, na remota hipótese de o Hospital Samaritano Botafogo, bem como a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. entenderem não ser razoável que ambos arquem financeiramente com a permanência do ora Peticionário na Unidade Hospitalar particular, seja a prisão preventiva convertida em Prisão Domiciliar Humanitária, sendo mister frisar que os cuidados exigidos tanto pela Junta Médica da SEAP, quanto pela Junta Médica da Polícia Federal podem ser realizados no ambiente domiciliar do ora Peticionário, mediante autorização judicial de visitação de equipe médica multidisciplinar (na esteira dos pareceres exarados pela Junta Médica da SEAP, assim como pela Junta Médica da Polícia Federal). 



    É o relatório. DECIDO.



    Na presente PET, proferi várias decisões garantindo que o investigado pudesse receber o tratamento médico adequado, nos termos de pacífica jurisprudência dessa CORTE:



    “A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43)” (RHC 94.358/SC).



    Em 30/05/2023, a defesa requereu (pedido reiterado em 02/06/2023) a “imediata transferência do ora Peticionário, atualmente no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho (HA), em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Botafogo, Unidade Hospitalar com condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado, vez que este já vinha sendo acompanhado por essa Unidade Hospitalar, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, diante da gravidade e urgência da situação ” (eDocs. 768 e 777).



    Por determinação desta CORTE (e.Doc. 776), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro prestou informações informando a “insuficiência, por ora, do tratamento médico recebido no hospital penitenciário”(eDoc 783).



    Foi então proferida decisão em 4/6/2023 que, verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, AUTORIZOU a sua saída imediata do estabelecimento prisional, “tão somente para tratamento médico” com base no art. 14, c/c 120, II, da Lei de Execuções Penais (eDoc 781). 



    Ressalte-se que antes mesmo da decisão acima mencionada, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO vinha recebendo os cuidados médicos necessários e adequados, o que se comprova pela informação prestada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ que, dentre outros, autorizou a visita dos médicos particulares indicados por sua defesa e o recebimento de medicamentos e dieta especial adequada a seu estado de saúde (eDoc. 790).



    Desde então, o custodiado se encontra internado no hospital particular, onde realiza seu tratamento, a seu pedido, devidamente autorizado por esta CORTE.



    Em 16/06, o Hospital Samaritano Botafogo, local onde se encontra internado, apresentou manifestação nos autos, requerendo a juntada de relatório médico e informando que “no momento, o paciente possui condição clínica de alta hospitalar”. (eDoc. 814).



    Contudo, em 22/06 a defesa apresenta nova manifestação informando que “o peticionário possui um quadro de saúde bastante frágil (primário) que o coloca em risco dentro do estabelecimento prisional.”, sustentando que o sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro não possui estrutura necessária para fornecer o tratamento adequado, e requerendo a revogação de sua prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar. (eDoc. 822). Nessa mesma data, havia sido proferido despacho para que a defesa se manifestasse sobre os documentos juntados pelo Hospital Samaritano.



    Em 30/06, a defesa apresentou nova manifestação (eDoc. 831) em que ratifica os termos da manifestação anterior, reitera os pedidos, e acrescenta o seguinte pedido subsidiário:



    “Caso assim não entenda, (…) requer-se a manutenção da internação do ora Peticionário no ambiente hospitalar em que se encontra, o qual possui estrutura, equipamentos e remédios necessários à manutenção clínica e estável do seu estado de saúde, sob pena de agravamento no sistema prisional”. 



    Em 10/7/2023, o Hospital Samaritano Botafogo novamente se manifesta nos autos, informando que o paciente tem condições clínicas de alta hospitalar (eDoc. 836).



    Em razão das informações prestadas pelo hospital particular e das insistentes manifestações da defesa, determinei, para que tivesse a segurança necessária para decidir, que fossem realizados exames e avaliação do quadro físico e mental de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO por Junta Médica Oficial (eDoc. 841).



    Em 17/08/2023 foi juntada aos autos manifestação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (eDoc. 852), em atendimento à determinação desta CORTE, informando, em síntese, que:



    Cumpre esclarecer que, o nosocômio Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, pertencente a esta SEAP/RJ, desempenha suas atividades de maneira limitada numa gestão compartilhada com a Secretaria de Estado de Saúde, pois recebe em sua estrutura física uma unidade de pronto atendimento, qual seja o Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA-UPA/SES), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, destinado à promoção de atendimento médico de urgência e emergência aos privados de liberdade custodiados no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.



    Em casos não passíveis de atendimento pela estrutura de saúde desta Secretaria de Estado, são adotadas medidas de atendimento por meio de regulação externa pelos SISREG e SER, e nos casos de emergência, por meio do sistema VAGA ZERO, em todos os casos sendo encaminhados a rede pública de saúde para atendimento em hospital de grande porte.



    Por fim, consoante as informações acima registradas, todas as providências necessárias e possíveis foram adotadas adequadamente. Entretanto, conforme pronunciamento o técnico responsável, reiteramos que esta SEAP/RJ não dispõe dos meios para ofertar ao paciente o adequado cumprimento de todas as medidas acima mencionadas.



    Com base no relatório médico oficial, mesmo diante da informação de que, desde a sua transferência para tratamento em hospital particular, a condição do paciente/custodiado apresentou melhora (eDoc. 852), o que também foi corroborado pelo Hospital Samaritano Botafogo, que atestou que o preso estaria em condições de alta hospitalar (eDocs. 814-817 e 836), em 22/8/2023, foi proferida nova decisão (e.Doc 857) onde, reconhecendo que sua situação inspira cuidados específicos em mais de uma especialidade, e com fundamento nos arts. 11, II , 14, § 2º, e 41, VII, da Lei de Execuções Penais, DETERMINEI que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permanecesse internado no Hospital Samaritano Botafogo.



    Todas as decisões proferidas por esta CORTE garantiram ao custodiado o direito ao tratamento médico adequado, em estrita observância à Constituição Federal e à Lei de Execuções Penais, inclusive o de realizá-lo em hospital particular contratado, conforme precedentes (RHC 115.360 AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21/6/2018; HC 142.118 AgR-SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26/5/2017; HC 90216/PR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 25/05/2007; Rcl 5064, Plenário, Redator do acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 22/06/2007).



    Evidentemente, o direito à assistência médica em hospital particular é assegurado ao preso desde que o paciente assuma as despesas dela decorrentes. Nesse sentido, todos os pedidos formulados por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO foram atendidos.



    Quaisquer questões relativas ao custeio do tratamento em hospital particular, por se tratar de relação privada derivada de contrato de prestação de serviços entre o Requerente e a administradora de seu plano de saúde, fogem à análise desta CORTE.



    Dessa maneira, DETERMINO A IMEDIATA INTIMAÇÃO do Diretor responsável pelo Hospital Samaritano Botafogo e a Defesa, para que esclareçam, em 48 (quarenta e oito) horas, se – em face das obrigações contratuais – o custodiado continuará recebendo o tratamento naquele hospital.



    DETERMINO, ainda, que o oficie-se o Secretário Estadual de Saúde para que, em 48 (quarenta e oito) horas, indique o hospital público que, eventualmente, poderá receber o custodiado caso, nos termos do artigo 14, §2º da LEP, o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente